Tribunal: TJSP
Processo: 9113447-03.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Processual Civil – Recurso de apelação do INSS – Ausência de recolhimento da taxa de porte, remessa e de retorno - Deserção – Não conhecimento do apelo – Recurso Extraordinário interposto pelo ente autárquico e provido pelo C. Supremo Tribunal Federal – Deserção afastada.

Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Alegação de excesso de execução – Controvérsia acerca do salário de

Ementa:

Processual Civil – Recurso de apelação do INSS – Ausência de recolhimento da taxa de porte, remessa e de retorno - Deserção – Não conhecimento do apelo – Recurso Extraordinário interposto pelo ente autárquico e provido pelo C. Supremo Tribunal Federal – Deserção afastada.

Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Alegação de excesso de execução – Controvérsia acerca do salário de benefício, percentual de juros de mora e cálculo da verba honorária – Questões definidas quando do julgamento do mérito da ação acidentária na fase de cognição - Decisão transitada em julgado – Impossibilidade de desconstituição do julgado nesta fase processual, sob pena de violação de coisa julgada – Embargos à execução que merecem parcial provimento, observados os parâmetros definidos no Acórdão prolatado na fase de conhecimento, porém, respeitados os limites controvertidos estabelecidos na fase executória – Juros moratórios que devem se orientar pela lei vigente no momento da respectiva incidência mensal, sem implicar, no particular, em ofensa a coisa julgada - Sucumbência recíproca reconhecida – Recursos do embargante e adesivo do embargado parcialmente providos, para, mantida a parcial procedência dos embargos, determinar o prosseguimento da execução com a elaboração de novos cálculos na origem, observados, contudo, os parâmetros definidos neste julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9113447-03.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e MARIO MENDES
MEDRADO, são apelados MARIO MENDES MEDRADO e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
do embargante e adesivo do embargado parcialmente providos.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9113447-03.2006.8.26.0000 -Voto no 13.726
2
VOTO No: 13.726
APELAÇÃO No: 9113447-03.2006.8.26.0000.
COMARCA: CAPITAL 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. HENRIQUE HARRIS JUNIOR
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: MARIO MENDES MEDRADO
RECURSO ADESIVO (EXEQUENTE-EMBARGADO)
Processual Civil Recurso de apelação do INSS Ausência
de recolhimento da taxa de porte, remessa e de retorno -
Deserção
Não conhecimento do apelo
Recurso
Extraordinário interposto pelo ente autárquico e provido
pelo C. Supremo Tribunal Federal Deserção afastada.
Acidente do Trabalho Embargos à Execução Alegação
de excesso de execução Controvérsia acerca do salário de
benefício, percentual de juros de mora e cálculo da verba
honorária Questões definidas quando do julgamento do
mérito da ação acidentária na fase de cognição - Decisão
transitada em julgado Impossibilidade de desconstituição
do julgado nesta fase processual, sob pena de violação de
coisa julgada Embargos à execução que merecem parcial
provimento, observados os parâmetros definidos no
Acórdão prolatado na fase de conhecimento, porém,
respeitados os limites controvertidos estabelecidos na fase
executória Juros moratórios que devem se orientar pela lei
vigente no momento da respectiva incidência mensal, sem
implicar, no particular, em ofensa a coisa julgada -
Sucumbência recíproca reconhecida
Recursos do
embargante e adesivo do embargado parcialmente providos,
para, mantida a parcial procedência dos embargos,
determinar o prosseguimento da execução com a elaboração
de novos cálculos na origem, observados, contudo, os
parâmetros definidos neste julgamento.
Trata-se de embargos do devedor, tramitando em apenso aos
autos da ação acidentária principal, opostos pelo Instituto Nacional de Seguro Social
INSS em face do credor Mario Mendes Medrado, impugnando o embargante, de
forma concisa, o salário de benefício, percentual dos juros de mora de 1% ao mês e o
cálculo da verba honorária.
A r. sentença de fls. 82/84 julgou parcialmente procedentes os
embargos, rateando-se os ônus da sucumbência.
Inconformado recorre a autarquia embargante (fls. 86/89),
pretendendo a anulação do julgado. Sustenta, de forma sintética, que o pedido da
exordial não engloba revisão de salário de benefício, de modo que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9113447-03.2006.8.26.0000 -Voto no 13.726
3
prolatada está viciada por conter julgamento ultra petita; alega, ainda, não ter o autor
apresentado cálculo que demonstrasse a plausibilidade de sua pretensão revisional,
requerendo a anulação da r. sentença de primeiro grau com base nos arts. 128 e 460
do CPC/1973. No mérito, aduz que o cálculo homologado na sentença hostilizada
está em desacordo com a coisa julgada, cujas questões foram definidas na fase de
conhecimento. Requer que seus cálculos sejam aceitos.
Irresignado apela o autor, de modo adesivo (fls. 97/103),
pleiteando a condenação do INSS em honorários advocatícios na fase de execução,
bem como a aplicação de juros de mora na razão de 1% ao mês.
Recursos tempestivos, devidamente recebidos e processados,
com contrarrazões.
O V. Acórdão desta C. Câmara (fls. 118/122), verificando a
ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno, declarou a deserção do
recurso autárquico e, por consequência, do apelo adesivo.
O INSS erigiu Recurso Extraordinário.
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca
dos precedentes do C. Supremo Tribunal Federal (RE no 594.116/SP); todavia, esta
E. Câmara manteve o entendimento adotado anteriormente, conforme V. Aresto de
fls. 181/183.
Posteriormente, o C. Supremo Tribunal Federal deu provimento
ao recurso extraordinário para cassar o Acórdão recorrido e determinar o
processamento do recurso de apelação, considerando a ilegitimidade da cobrança do
porte de remessa e retorno (fls. 203/205).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me registrar que o V. Aresto de fls.
118/122, prolatada na fase de execução, manteve a r. sentença de primeiro grau,
considerando não ser o caso de reexame necessário, após declarar a deserção do
apelo autárquico e, via de consequência, não conhecer, também, do apelo adesivo.
Diante da cassação do Acórdão em questão, passo ao exame dos
recursos de apelação do embargante e adesivo do embargado.
Por primeiro, tenho que o reexame obrigatório, conforme
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator o eminente Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, “somente alcança a sentença do processo de conhecimento,
afastando o rito da execução, onde se discute somente o quantum debeatur oriundo
do direito já reconhecido por decisão transitada em julgado”. Esta tese encontra-se a
muito apaziguada no âmbito desta Corte. Precedentes: ERESP 246.936/SC, D.J.
05/05/2003; ERESP 250.555/SC, D.J. 17/09/2001; RESP 411.536/RS, D.J.
02/09/2002; RESP 242.566/RS, D.J. 19/06/2000” (cf. AgRg no Agravo de
Instrumento no 543.146-SP, Sexta Turma, Julgamento em 15/09/2005, DJ
03.10.2005, p. 347).
Neste sentido, vale citar julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
EMBARGOS
DA
EXECUTADA.
SENTENÇA
QUE
OS
REJEITA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9113447-03.2006.8.26.0000 -Voto no 13.726
4
REMESSA
EX
OFFICIO.
DESCABIMENTO.
ALCANCE
DOS
ARTS. 475, II E 520, V, DO CPC.
I - A sentença que rejeita ou julga
improcedentes os embargos à execução
opostos pela Fazenda Pública não está sujeita
ao reexame necessário (art. 475, II, do CPC).
Precedentes: EREsp no 254.920/SP, Rel. Min.
FRANCISCO
PEÇANHA
MARTINS,
CORTE ESPECIAL, DJ de 02/08/2004;
EREsp
no
234.319/SC,
Rel.
Min.
HUMBERTO
GOMES
DE
BARROS,
CORTE ESPECIAL, DJ de 12/11/2001;
EREsp
no
250.555/SC,
Rel.
Min.
HUMBERTO
GOMES
DE
BARROS,
CORTE ESPECIAL, DJ de 17/09/2001.
II - Agravo regimental improvido.” (AgRg no
REsp 1079310/SP - 2008/0172222-8, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira
Turma, j. 11/11/2008).
Assim, remanesce, neste momento, a apreciação do recurso do
INSS, em face da determinação do C. STF e, por consequência, do apelo adesivo.
Dito isso, no caso em lume, antecipo que os recursos merecem
parcial guarida.
Explico.
Na fase executória, como se sabe, discute-se, apenas, o valor do
débito a ser apurado na liquidação e não o direito em si mesmo já determinado no
processo de conhecimento.
Desse modo, inicialmente, cumpre-me colacionar as decisões
proferidas na fase de cognição, para a escorreita apreciação dos pontos controvertidos
devolvidos ao Tribunal.
A r. sentença de primeiro grau proferida em 09/06/2000 (fls.
108/111 autos principais em apenso), expressamente, definiu que:
(...)
“Ante ao exposto, julgo procedente, a
presente ação, para condenar o INSS a pagar
ao autor a seguinte indenização:
a) Auxílio Acidente de 50% do salário de
benefício (lei no 9.032/95), a partir de
09.12.1997, dia seguinte à cessação do auxílio
doença (fls. 72), adotando como base de
cálculo o salário de benefício de R$ 935,98
(fls. 72);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9113447-03.2006.8.26.0000 -Voto no 13.726
5
b) Abono anual: art. 40 da Lei no 8.213/91;
c) Juros moratórios: a partir da citação;
d) Honorários advocatícios de 15% sobre o
montante das parcelas em atraso até a
publicação da sentença;
e) Despesas se comprovado em reembolso;
f) Atualização: IGP-DI (MP-no 1.415 de 29 de
abril de 1996)”.
(...) [grifei].
Observe-se, portanto, que a r. sentença proferida em primeiro
grau, de maneira expressa, definiu que o valor do salário de benefício seria de R$
935,98, de acordo com os informes do benefício acostados a fls. 72 dos autos
principais em apenso; também, fixou juros da citação, sendo certo que à época da
prolação da sentença os juros legais correspondiam a 6% ao ano, nos termos do
Código Civil de 1916, aplicável ao caso à época; e, por fim, relativamente aos
honorários advocatícios arbitrados, o julgado em testilha, estipulou que
corresponderiam ao percentual de 15% sobre as parcelas em atraso até a data da
publicação da sentença, ou seja, 12/06/2000 (certidão de publicação da sentença em
cartório fls. 112 dos autos em apenso).
A parte autora interpôs recurso de apelação contra a sentença
prolatada na fase de conhecimento, visando: a) a alteração do marco inicial do
benefício para a data da primeira alta médica; b) o alargamento da base de cálculo
para apuração dos honorários, requerendo o afastamento da Sumula 111 do C. STJ,
com a incidência do percentual de 15% até a data da apresentação da conta de
liquidação; c) o computo dos juros de mora de uma só vez até a citação.
Já o INSS, apelou adesivamente, buscando o não
reconhecimento do direito ao benefício acidentário pleiteado.
O V. Acórdão julgado pela 4a Câmara do hoje extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil, em Sessão de Julgamento realizada em 14/08/2003 (fls.
156/162 autos em apenso), firmou que:
(...)
“Recurso do INSS
1. O autor foi admitido em 09.05.88 e exerceu
a função de técnico de direção hidráulica,
durante oito anos, na empresa Gardiotec
Indústria de Auto Peças Ltda.
O laudo pericial, com base no exame de
ultrassonografia, atesta que o autor é
portador de epicondilite lateral do cotovelo
direito, também conhecida como tendinite do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9113447-03.2006.8.26.0000 -Voto no 13.726
6
cotovelo, (fls. 89).
Segundo
informações
prestadas
pela
empregadora Gardiotec, a função exercida
pelo obreiro, como técnico em direção
hidráulica, consistia em desmontar caixas de
direção, analisar estado das peças, montar e
testar as caixas de direção em bancada de
teste (fls. 25).
Observa o perito que as atividades são
essencialmente manuais e mecânicas, "para o
qual são utilizados instrumentos de pequeno e
médio porte, em cujo exercício é freqüente o
dispêndio de esforço físico com movimentos de
flexo-extensão
de
cotovelos"
(fls.
89).
Portanto, o contexto probatório converge para
a constatação de etiologia ocupacional da
moléstia.
Destarte, ante a incontestável redução da
capacidade profissional, de rigor a concessão
do benefício acidentário. O fundamento para a
concessão de benefício infortunístico é a
presença de lesão intimamente relacionada
com a atividade laborativa. A demonstração
do nexo causal entre o trabalho e a
incapacidade é imperativa. Obtendo êxito na
demonstração do binômio, faz jus o obreiro ao
benefício acidentário, que deve ser mantido.
Recurso do obreiro
2. Quanto ao termo de início do benefício,
deve ser alterada da segunda para a primeira
alta médica (28/06/96 - fls. 14, 50 e 58), no
dia seguinte à cessação do primeiro auxílio-
doença, nos termos do art. 86, §§ 2o e 3o e
art.124 da Lei no 8.213/91. Frise-se que não
há a compensação dos valores já recebidos,
devendo ser cumulados os dois benefícios.
3. A base de cálculo dos honorários
advocatícios deve ser mantida, uma vez que
foram fixados em conformidade com a Súmula
111 do STJ. A base de cálculo deve se
restringir apenas às parcelas vencidas até a
publicação da sentença (12.06.00 - fls. 112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9113447-03.2006.8.26.0000 -Voto no 13.726
7
4. Em relação à contagem dos juros de mora,
a sólida orientação pretoriana diz que os juros
devem ser contados englobadamente do termo
inicial do benefício (dia seguinte a cessação
do auxílio-doença) até a citação, e, após
decrescentemente.
Assim os juros de mora devem ser calculados
de forma globalizada desde o momento em que
o pagamento do benefício deixou de ser feito
corretamente na via administrativa até a
citação e após, decrescentemente.
É
assim
que
deve
ser
entendida
a
determinação da sentença de que os juros
devem ser contadas a partir do ato citatório.
Daí porque não há que se acolher o pedido
recursal do obreiro.
Assim, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos 'ex officio' e do INSS e dou parcial
provimento ao recurso do obreiro (item 2)”.
(...) [grifei]
Pois bem.
Verifica-se que o V. Aresto transitado em julgado 05/11/2003
(certidão de fls. 164 do apenso), definiu, de maneira expressa, que, a r. sentença
permanecia mantida tal qual proferida em primeiro grau, apenas alterando o
marco inicial do benefício para o dia da primeira alta médica (28/06/1996);
especificando que os honorários advocatícios de sucumbência se restringiriam
até a data da publicação da sentença em cartório (12/06/2000); e, por fim,
definindo que os juros de mora seriam contados englobadamente até a citação.
Diante disso, tenho que o julgamento na fase de conhecimento,
por si só, foi bastante claro definindo o valor do salário de benefício a ser adotado,
bem como o cálculo do período de incidência da verba honorária de sucumbência e,
uma vez passado em julgado, fica impossibilitada qualquer desconstituição do
julgado nesta fase processual, sob pena de violação de coisa julgada.
Nesse aspecto, friso que a coisa julgada na qualidade de garantia
fundamental (artigo 5o, inciso XXXVI, C.F.) e atributo da segurança jurídica,
edificado constitucionalmente à cláusula pétrea (artigo 60, § 4o, IV, C.F.) merece
absoluto prestígio, impedindo a análise de questões que deveriam ter sido discutidas,
no entanto, ante a inércia da parte, não o foram.
Temos, portanto, que o auxílio-acidente de 50% sobre o salário
de benefício, cujo valor definido na sentença permaneceu imutável (R$ 935,98),
na forma definida pela lei no 9.032/1995, devido a partir de 28/06/1996, fixada a
verba honorária de sucumbência de 15% sobre as parcelas vencidas até a
publicação da sentença (12/06/2000), com os atrasados acrescidos de correção
monetária na forma do julgado mais os juros de mora apurados englobadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9113447-03.2006.8.26.0000 -Voto no 13.726
8
até a citação e, após, decrescentemente.
De outra banda, relembre-se que, nos embargos à execução, a
autarquia executada diverge dos valores adotados pelo exequente na conta de
liquidação, nos seguintes pontos: 1) segundo o embargante, no tocante ao salário de
benefício o credor adota o valor de R$ 931,29, o que, segundo sua ótica, estaria
equivocado já que o valor apurado, administrativamente, corresponderia a R$
844,28; 2) relativamente ao percentual de juros de mora o exequente adota o
percentual de 1% em todo o período, argumentando que o correto seria de 0,5%; 3)
já no que concerne ao cálculo da verba honorária arbitrada em 15% sobre as
parcelas vencidas o embargado computou até o dia 30/06/2000, quando, no
entender da autarquia, o correto seria 19/06/2000.
Assim, de fato, no V. Acórdão prolatado na fase de cognição, o
salário de benefício ficou mantido tal qual fixado na sentença, ou seja, em R$
935,98; o percentual de juros de mora, contados englobadamente até a citação e,
após, decrescentemente; e, o cálculo das verbas honorárias de sucumbência,
restringido as parcelas vencidas até a publicação da sentença, em 12/06/2000.
Entretanto, não se pode alterar aquilo que as próprias partes
entendem como devido em liquidação do julgado, posto que o julgador deve se ater,
por certo, além daquilo que foi definido no Acórdão transitado em julgado, também,
àquelas questões que as partes entendem corresponder ao seu direito e que está
discutido na fase de execução.
É dizer que a controvérsia revelada nos embargos à execução
cinge-se ao quantum apurado do salário de benefício, percentual de juros de mora
adotado e período de cálculo da verba honorária, na forma dos cálculos
apresentados pelas partes na fase de execução.
Como visto, tais pontos estão plenamente definidos na decisão
passada em julgado. Todavia, diante daquilo que é vindicado pelas partes, algumas
ponderações são necessárias.
Ora, o próprio exequente sustenta que o valor do salário de
benefício deve corresponder a R$ 931,29, portanto, um valor menor do que o
restou definido no julgado (R$ 935,98).
De outro lado, o INSS entende que a verba honorária de
sucumbência deve incidir sobre as parcelas vencidas até 19/06/2000, logo, data
posterior àquela estipulada no título executivo (12/06/2000).
Analisando, conjuntamente, aquilo que está definido no título
executivo judicial e as questões controvertidas pelas partes de acordo com as contas
apresentadas por elas, não sendo possível dar ao exequente ou atribuir ao executado
mais do que o direito que se persegue, entendo que, no caso, dos autos, o valor do
salário de benefício deve ser tomado no total apurado pelo credor por ser mais
favorável ao próprio devedor, ou seja, um salario de benefício de R$ 931,29.
Concernentemente ao período de incidência da verba honorária de 15%, este deverá
se restringir ao dia 19/06/2000, conforme entendimento adotado pelo próprio
ente autárquico devedor na sua conta de liquidação.
Já relativamente aos juros de mora, de se relembrar,
inicialmente, que tanto a sentença, quanto o V. Acórdão - na fase de cognição -
estabeleceram a incidência de “juros legais”, sem fixar o percentual.
Nesse particular, a r. sentença prolatada nos autos principais
foi proferida em 09/06/2000, ainda na vigência do Código Civil de 1916, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9113447-03.2006.8.26.0000 -Voto no 13.726
9
determinar o percentual de juros que, à época, era de 0,5% ao mês, taxa legal então
vigente.
Ocorre que a matéria passou a ser regulada pelo art. 406 do
novo Código Civil c.c. o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, norma de
direito material da qual decorre a elevação da taxa legal para 1% ao mês, quando da
prolação do V. Acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, apenas alterando o
termo inicial do benefício e melhor definindo o período da base de cálculo da verba
honorária.
Desse modo, utilizar-se de percentual estabelecido pela
legislação vigente à data em que passaram a ser exigíveis as parcelas em atraso
não implica em ofensa à coisa julgada.
Sobre o tema assevero que a taxa legal incidente sobre as
parcelas devidas a título de benefício acidentário, define-se segundo a lei vigente à
data em que passaram a ser exigíveis, principalmente pelo fato de se renovarem mês
a mês, pois de trato sucessivo.
Por essa razão, deve ser observada a norma vigente na
época da sua incidência, sob pena de negar-se eficácia às novas regras.
Registre-se que o direito aos juros moratórios constitui fato
que se desdobra no tempo, devendo se orientar pela lei vigente no momento da
respectiva incidência mensal, e, como aludido, sem que isso implique ofensa à coisa
julgada.
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, os juros de mora devem ser regulados, até a
data da entrada em vigor do novo Código, pelo artigo 1.062 do diploma de 1916, e,
depois dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil” (REsp 784.235/RS; no
mesmo sentido, REsp 778.568/RS).
Tal é o critério a ser adotado no caso vertente, observando-se o
princípio de direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum, devendo, pois,
ser admitida incidência de juros de mora de 1% ao mês após a entrada em vigor do
novo Código Civil, observando-se que o cálculo foi atualizado até novembro/2003
(fls. 168 dos autos principais).
Por conseguinte, in casu, deverão incidir juros de mora
apurados de maneira englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente,
com os juros de 0,5% até o início da vigência do Novo Código Civil (10 de
janeiro de 2003) e de 1% (um por cento, Código Civil / 2002, artigo 406, c. c. art.
161, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional) desde referida data.
Por derradeiro, a conta de liquidação no caso em apreço deverá
utilizar dos seguintes critérios:
a)
salário
de
benefício
apurado
em
R$
931,29,
excepcionalmente, em virtude do critério adotado pelo credor mais favorável à
autarquia em razão daquele definido pelo título executivo judicial;
b) verba honorária de sucumbência de 15% sobre as
parcelas em atraso restringido até o dia 19/06/2000, na forma adotada pela
autarquia, já que o critério tido como correto pelo embargante e é mais
favorável ao embargado do que aquele fixado no julgado;
c) juros de mora a partir da citação, de forma englobada
sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente, à
base de 0,5% até o início da vigência do Novo Código Civil (10 de janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9113447-03.2006.8.26.0000 -Voto no 13.726
10
2003) e de 1% (um por cento, Código Civil / 2002, artigo 406, c. c. art. 161,
parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional) desde referida data.
Diante desse quadro, era mesmo de rigor a parcial procedência
dos embargos à execução, mas na forma explicitada neste julgamento, e, diante da
sucumbência recíproca nos embargos, não há que se falar em compensação de
valores que são devidos aos advogados, visto que ambas as partes foram
sucumbentes, não havendo, dessem modo, qualquer imposição de condenação em
honorários nesta fase.
Anoto que os cálculos deverão ser refeitos, observando os
parâmetros definidos neste Acórdão, para a correta liquidação do julgado.
Ante ao exposto e por meu voto, dou parcial provimento aos
recursos do embargante e adesivo do embargado para reformar a sentença de
primeiro grau, porém, mantendo o julgamento de parcial procedência dos
embargos à execução, determinando-se a realização de novos cálculos e o
prosseguimento da fase de liquidação de sentença na forma delineada neste
Acórdão.
Em face da sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes
ao pagamento de honorários advocatícios.
JOÃO ANTUNES
Relator